Tribunal: TJDFT
Processo: 0051215-87.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0051215-87.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO DO CARMO GONCALVES DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os embargos de declaração apresentados pelo credor ANTONIO DO CARMO GONCALVES DA SILVA não comportam acolhimento (ID 19187542). É que as matérias suscitadas pelo embargante não se enquadram, na verdade, em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. De fato, as questões levantadas nos embargos guardam nítido caráter infringente da decisão, efeito que não pode ser obtido através desta espécie recursal. De todo modo, cumpre destacar que os cálculos apresentados pelo credor nos IDs 15673570/15673604 não podem ser acolhidos, pois possuem equívocos relativamente à aplicação dos juros sobre o valor de expedição do precatório. Nesse passo, convém esclarecer, inicialmente, que os juros contidos são a parcela de juros moratórios que compõe o valor da expedição do precatório. De acordo com a Súmula 121 do STF, os juros moratórios não devem ser capitalizados, sendo que esse entendimento é aplicado no âmbito dos precatórios. Dessa forma, é necessário, previamente à atualização, identificar no precatório eventuais juros contidos em seu valor de expedição. O valor relativo a esses juros deve ser separado do principal corrigido monetariamente a fim de que não ocorra a sua capitalização. Após essa segregação entre principal corrigido e juros contidos, é possível realizar a atualização do precatório da seguinte forma: a) aplica-se correção monetária desde a data-base do cálculo até o pagamento sobre o principal corrigido e os juros contidos; e b) aplica-se juros moratórios, da fase de precatórios, apenas sobre o principal corrigido, respeitada, obviamente, a graça constitucional prevista no art. 100, § 5o, da Constituição Federal. Já os juros isentos representam o período da graça constitucional (art. 100, § 5o, da Constituição Federal), momento em que o ente devedor público não é considerado em mora e, por isso, não deve pagar juros. No caso presente, os cálculos foram elaborados de acordo com esses critérios. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração ID 19187542. Em consequência, intime-se o credor ANTONIO DO CARMO GONCALVES DA SILVA para, no prazo de 10 dias, informar se possui interesse no adimplemento do precatório por acordo direto, nos termos do cálculo ID 16254860, conferidos pela Contadoria no ID 16459149. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios